Tribunal: TJDFT
Processo: 0761324-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 2.603,21 (dois mil seiscentos e três reais e vinte e um centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Apresentadas contrarrazões (ID 65228870).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma ter surgido o termo inicial da prescrição quando a parcela deixou de ser paga, findando-se nos 5 anos seguintes, salvo se houver causa suspensiva do prazo prescricional, no caso, protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito. Aduz não ter a requerente comprovado o protocolo administrativo, ônus que lhe cabia. Sustentou inexistir lei distrital que autorize a renúncia à prescrição. Defende que a declaração constante dos autos não pode ser vista como ato de reconhecimento do débito. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a prescrição e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso em exame, foi reconhecida a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem e se limitou deduzir pedido já reconhecido judicialmente, sendo o recurso evidentemente inútil.
7. Diante da inutilidade do provimento pleiteado, que é exatamente o aplicado na sentença e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. Não conhecido o pedido formulado por ocasião das contrarrazões, por não se tratar de sucedâneo recursal. O pedido de reforma da sentença foi realizado por via absolutamente imprópria.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.